Tribunal: TRF3
Processo: 5006648-24.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
578/689)

5006648-24.2024.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006648-24.2024.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: CLAY MARCOS MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE PAVAO LIMA - SP178942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAY MARCOS MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE PAVAO LIMA - SP178942-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMA 1209. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209) do Supremo Tribunal Federal, uma vez que referido precedente trata da "possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019" e não da possibilidade de caracterização da especialidade a atividades profissionais que exponham o segurado ao agente físico eletricidade, objeto dos presentes autos.

- A insurgência da agravante se refere ao reconhecimento dos períodos especiais de 04/01/2005 à 06/06/2019 sob argumento que a parte autora não comprovou o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97.

- Acerca do referido agente nocivo, eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

- Insta consignar, ainda, que nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- Restou comprovada a atividade especial da autora no interregno de 01/08/1993 à 31/05/1994, de 01/06/1994 a 31/12/1996, de 01/10/1997 a 30/06/2002 e de 01/02/2011 a 30/09/2011.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- Embargos de declaração do INSS rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006648-24.2024.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: CLAY MARCOS MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE PAVAO LIMA - SP178942-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE PAVAO LIMA - SP178942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAY MARCOS MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil em face do Acórdão (ID 354492916) que, em ação de natureza previdenciária, negou provimento ao agravo interno da Autarquia sobre a suspensão processual em razão do tema 1209 do STF e quanto a reforma da decisão, sob argumento de que no período de 01/06/1994 a 31/12/1996, 01/10/1997 a 30/06/2002, 01/02/2011 a 30/09/2011, 01/08/1993 à 31/05/1994, a parte autora não comprovou o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97.

Sustenta a embargante, em síntese, haver omissão no acórdão, sobre a suspensão processual em razão do tema 1209 do STF e que no período de 01/06/1994 a 31/12/1996, 01/10/1997 a 30/06/2002, 01/02/2011 a 30/09/2011, 01/08/1993 à 31/05/1994, a parte autora não comprovou o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97.

Vista à parte contrária, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou a questão sobre a suspensão processual em razão do tema 1209 do STF e quanto ao período de 01/06/1994 a 31/12/1996, 01/10/1997 a 30/06/2002, 01/02/2011 a 30/09/2011, 01/08/1993 à 31/05/1994, em que supostamente a parte autora não teria comprovado o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97.

“Em primeiro momento, não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209) do Supremo Tribunal Federal, uma vez que referido precedente trata da "possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019" e não da possibilidade de caracterização da especialidade a atividades profissionais que exponham o segurado ao agente físico eletricidade, objeto dos presentes autos.

No mesmo sentido, destaca-se precedentes desta Corte:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. ELETRICIDADE. RECURSO ESPECIAL N. 1.306.113/SC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO STJ ADOTADO PARA ENQUADRAMENTO POR PERICULOSIDADE APÓS VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997 MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS FATORES DE RISCO (TENSÃO ACIMA DE 250 VOLTS). NÃO SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, nos artigos 1o a 12o, c.c o artigo 932, todos do Código de Processo Civil/2015, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015 ), cumprindo o princípio da colegialidade. E, nas razões recursais, o agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

2. A decisão monocrática agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região e do C. STJ.

3. Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp. no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

4. Assim, comprovado o exercício de atividades com alta eletricidade (tensão acima de 250 volts), a sua natureza já revela, por si só, que mesmo na utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o trabalho em condições especiais, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o profissional.Ressalto que a exposição intermitente caracteriza especialidade do labor, por se tratar de função perigosa.

5. Não há que se falar em sobrestamento do feito, em razão do RE 1.368.225/RS, o qual versa a respeito do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. Trata-se de tema diverso do retratado nos presentes autos, motivo pelo qual não é cabível o sobrestamento do feito.

6. Agravo interno do INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007239-83.2024.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 17/06/2025, Intimação via sistema DATA: 23/06/2025) (Grifo).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo INSS com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática que rejeitou matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação da autarquia, excluindo da condenação o reconhecimento de tempo especial entre 07/08/2018 e 23/08/2018, bem como determinando a apuração do salário de benefício com base na regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91. O agravante sustentou ausência de interesse de agir por suposta ausência de documentos na via administrativa, necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ e do RE 1.368.225/RS, impugnou os efeitos financeiros do benefício e os honorários advocatícios, além de questionar o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997 e a validade de prova emprestada da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se há falta de interesse de agir por suposta ausência de documentos na esfera administrativa; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997; (iv) avaliar a admissibilidade de prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho; e (v) verificar se houve inovação recursal quanto aos efeitos financeiros do benefício, juros moratórios e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIRO julgamento monocrático é cabível quando fundado em jurisprudência dominante da Corte, conforme a Súmula 568/STJ, respeitando os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da colegialidade, sendo passível de controle por agravo interno (CPC/2015, art. 1.021).A alegação de ausência de interesse de agir configura inovação recursal, mas foi conhecida como matéria de ordem pública e rejeitada, pois os documentos apresentados em juízo foram os mesmos constantes no processo administrativo. O pedido de sobrestamento do feito em razão do RE 1.368.225/RS (Tema 1209/STF) foi corretamente indeferido, pois trata de tema distinto -- reconhecimento da especialidade para vigilantes --, sem correlação com a exposição à eletricidade, que é o objeto do presente feito.O reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade é admitido mesmo após a vigência do Decreto 2.172/1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts, conforme entendimento firmado no REsp 1.306.113/SC (Tema 534/STJ), sendo irrelevante a exclusão do agente nos decretos posteriores. A jurisprudência admite a caracterização da especialidade do labor ainda que a exposição à eletricidade seja intermitente, diante do risco inerente à atividade perigosa. A prova pericial produzida na Justiça do Trabalho é válida como prova emprestada, desde que relativa ao mesmo período e empresa, mesmo sem participação do INSS, conforme arts. 332 do CPC/1973 e 372 do CPC/2015, bem como precedentes da própria Turma julgadora.As alegações sobre os efeitos financeiros do benefício, juros moratórios e honorários advocatícios constituem inovação recursal, pois não foram deduzidas na apelação, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.

Tese de julgamento:É cabível o julgamento monocrático de apelações previdenciárias fundado em jurisprudência dominante, sem prejuízo à ampla defesa.O reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997 é possível, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts, conforme o Tema 534/STJ.A prova emprestada da Justiça do Trabalho é admissível desde que relacionada ao mesmo período e empresa, mesmo sem a participação do INSS.Inovações recursais em agravo interno que não foram deduzidas na apelação configuram preclusão e são inadmissíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII; 37, caput; CPC, arts. 1.021, 4o, 8o, 372 e 933; Lei 8.213/91, arts. 29, I e II, 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 07.03.2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5007239-83.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 17.06.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5000062-13.2018.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, j. 02.06.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 0007004-68.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 25.05.2023.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000058-07.2019.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 26/08/2025) (Grifo nosso)

(...)

Em síntese, a insurgência do INSS se refere ao reconhecimento dos períodos especiais de 01/06/1994 a 31/12/1996, 01/10/1997 a 30/06/2002, 01/02/2011 a 30/09/2011, reconhecidos em primeiro grau e em relação ao período de 01/08/1993 à 31/05/1994, reconhecido na decisão monocrática, então agravada, sob argumento que a parte autora não comprovou o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97.

Sem razão, contudo.

Para a comprovação da especialidade dos interregnos controvertidos de 01/08/1993 a 30/06/2002; 01/02/2011 a 30/09/2011, a parte autora juntou aos autos o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 336617048 - Pág. 46/51), emitido em 18/05/2018, devidamente preenchido e assinado, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, comprova que o autor desempenhou as seguintes atividades expostas à agente nocivo junto à empresa "Eletropaula Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A " (ID 336617048, fl. 25), no período controvertido de:

- 01/08/1993 à 30/06/2002 exposto a "tensão elétrica acima de 250V", nos cargos de "Praticante Eletricista de rede"; "eletricista de rede"; "eletricista elétrico", descrito: "Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de estações transformadoras de transmissão, de recepção e de distribuição de energia elétrica, a fim de mantê-las em perfeitas condições de operação. Executar a manutenção preventiva e corretiva das estações, pesquisando defeitos nos equipamentos e instalações elétricas, fazendo os reparos necessários, baseando-se em diagramas esquemáticos, unifilares e trifilares e em desenhos de ligação e interligação. As atividades são realizadas dentro da zona de risco do SEP - Sistema Elétrico de Potência"; "Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de estações transformadoras de transmissão, de recepção e de distribuição de energia elétrica, a fim de mantê-las em perfeitas condições de operação. Executar a manutenção preventiva e corretiva das estações, pesquisando defeitos nos equipamentos e instalações elétricas, fazendo os reparos necessários, baseando-se em diagramas esquemáticos, unifilares e trifilares e em desenhos de ligação e interligação. As atividades são realizadas dentro da zona de risco do SEP - Sistema Elétrico de Potência."

- 01/02/2011 à 30/09/2011 exposto a "tensão elétrica acima de 250V", no cargo de "Engenheiro de campo PL", descrito "Coordenar, projetar e/ou supervisionar os projetos de diversos sistemas e instalações elétricas; preparar e/ou acompanhar a montagem, funcionamento e manutenção das instalações; preparar e/ou acompanhar croquis, desenhos e esquemas de conexões elétricas e especificar métodos de construção, materiais a serem empregados, custo da mão-de-obra e de materiais, assim como outros custos e detalhes técnicos envolvidos."

Houve a juntada de novo PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 336617071 - Pág. 1/13) para a comprovação da especialidade dos interregnos controvertidos de 01/08/1993 a 30/06/2002; 01/02/2011 a 30/09/2011, foi emitido em 02/04/2025, devidamente preenchido e assinado, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, comprova que o autor desempenhou as seguintes atividades expostas à agente nocivo junto à empresa "Eletropaula Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A " (ID 336617048, fl. 25), no período controvertido de:

-01/06/1994 à 31/12/1996, exposto a "tensão acima de 250 V", no cargo de "Praticante Eletricista de rede"; "eletricista de rede", descrito: "Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de estações transformadoras de transmissão, de recepção e de distribuição de energia elétrica, a fim de mantê-las em perfeitas condições de operação. Executar a manutenção preventiva e corretiva das estações, pesquisando defeitos nos equipamentos e instalações elétricas, fazendo os reparos necessários, baseando-se em diagramas esquemáticos, unifilares e trifilares e em desenhos de ligação e interligação. As atividades são realizadas dentro da zona de risco do SEP - Sistema Elétrico de Potência"; "Executar, individualmente ou em equipe, conforme local de trabalho e instruções recebidas, serviços à construção e manutenção, preventiva e/ou corretiva, na rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública, de baixa ou alta tensão, energizada ou não; bem como executar todos os serviços operacionais de ampliação, reforma, inspeção e manutenção das redes de distribuição em corrente contínua, de acordo com as normas da Empresa e as de segurança do trabalho".

- 01/02/2011 à 30/09/2011 exposto a "tensão elétrica acima de 250V", no cargo de "Engenheiro de campo PL", descrito "Elabora relatórios voltados ao Opex e Capex;Faz especificações técnicas para contratação dos serviços; Faz análise técnica de propostas de proponentes; Faz a gestão dos projetos da regional da engenharia e planejamento; Realiza o acompanhamento das obras eletromecânicas, civil e elétrica.Faz a fiscalização das obras e comissionamento dos painéis elétricos e dos equipamentos: disjuntores, seccionadoras, transformadores e conjuntos blindados. Faz o acompanhamento de medição de ruído (Segurança do Trabalho), acompanhamento de análise da água e solo (Meio Ambiente). Acompanhamento das instalações das bacias coletoras e das caixas coletoras nas ETD's; Acompanhamento das instalações dos equipamentos de medição (Automação); Acompanhamento das equipes na manutenção nos Transformadores de Potência (TF's), contenção de vazamentos, manutenção de comutadores, substituição de painéis do comando; Levantamento logístico dos dimensionais para remanejamento, acompanhamento de arraste, carregamento, descarregamento e programações de energização, montagem e desmontagem dos transformadores. Esta Função se enquadra na Categoria Profissional de Engenheiro."

A jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência do nível de ruído a que exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador.

Confiram-se:

"PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PPP COM DIVERGENTES NÍVEIS DE RUÍDO. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. DIB. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

(...)

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando do PPP/perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- Os limites legais estabelecidos são, por categoria profissional até 28/04/1995, exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/03 e 85 dB a partir de 19/11/03.

- Segundo o PPP da empresa COSMOLDE IND. E COM. DE MOLDES LTDA, emitido em 10/01/2016, no período de 23/01/1990 a 24/03/1995 o autor esteve exposto a ruído de 85 dB(A), acima, portanto, do limite de tolerância, devendo ser reputado especial ( fls. 326/327)

- O PPP emitido pela empregadora do Autor empresa GLOBO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , em 13/02/2019, é categórico no sentido de que no período de 03/05/04 a 13/07/05 ele esteve exposto ao agente agressivo ruído , na intensidade de 91,2 dB(A) e, no período de 14/07/2005 a 31/08/2012, ele foi submetido a índices de ruído de 93,5 dB(A), o que tornou o ambiente de trabalho insalubre (fl. 334/335).

- Quanto ao período de 01/08/2014 a 31/03/2017 da empresa SYMAC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., há PPPs com divergência o nível de ruído a que exposto o trabalhador

- A jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência do nível de ruído a que exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador.

- Contudo, diversa é a hipótese dos autos pois o autor trouxe o laudo pericial que acompanha a conclusão do PPP de fls. 353/354, emitido em 13/04/2020, que é expresso no sentido de que no período de 01/08/2014 a 31/03/2017 o autor esteve exposto a ruído de 72,4 dB(A), abaixo do limite de tolerância e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) sua exposição ao agente ruído foi de 85,2 dB(A), acima, portanto, do limite legal. (laudo de fls. 357/370).

- Afastada a especialidade no período de 01/08/2014 a 31/03/2017, mantendo a especialidade do período de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER)

- Por ocasião da DER, em 18/04/2019 o INSS apurou um total de 30 anos, 04 meses e 04 dias de tempo de contribuição (fl. 388) e carência de 363 contribuições (fl. 382).

- Somando-se o acréscimo decorrente da conversão do período especial reconhecido judicialmente em tempo comum de 23/01/1990 a 24/03/1995; de 14/07/2005 a 31/08/2012 e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) com o tempo reconhecido administrativamente, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo, possuía tempo de serviço/contribuição superior ao exigido , conforme tabela anexa.

- Satisfeitos os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

(...)

- Recurso do INSS parcialmente provido. Provido o recurso do autor." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000567-60.2020.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 31/07/2024, DJEN DATA: 05/08/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXISTÊNCIA DE PPPS COM CONCLUSÕES DIVERSAS. DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO TRABALHADOR/SEGURADO.

1. Hipótese em que se têm nos autos dois PPPs com conclusões diferentes. Dúvida que se resolve pela consideração do PPP que espelha a situação mais vantajosa para o trabalhador/segurado em homenagem ao Princípio da Precaução, aplicável também ao Direito Previdenciário.

2. Considera-se especial a atividade onde o segurado esteja exposto a ruído superior a 80 dB, até a edição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e, a partir de então, eleva-se o limite de exposição para 90 dB, mediante a apresentação de laudo. Interpretação de normas internas da própria Autarquia. A partir do Decreto no 2.172/97, exige-se que a exposição permanente ao agente ruído seja acima de 90 dB, para que o tempo possa ser computado como especial.

2. Em se tratando de ruído nem mesmo a comprovação de que a utilização de protetores reduzia a intensidade do som a níveis inferiores aos máximos deve afastar o reconhecimento da especialidade da atividade, pois já comprovado que a exposição por períodos prolongados produz danos em decorrência das vibrações transmitidas, que não são eliminadas pelo uso do equipamento de proteção. Precedente do STF.

3. Tendo em conta o recente julgamento do Tema no 709 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da regra inserta no § 8o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, o beneficiário da aposentadoria especial não pode continuar no exercício da atividade nociva ou a ela retornar, seja esta atividade aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Implantado o benefício, seja na via administrativa, seja na judicial, o retorno voluntário ao trabalho nocivo ou a sua continuidade implicará na imediata cessação de seu pagamento." (APELAÇÃO CÍVEL No 5017297-13.2020.4.04.7201/SC, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgamento em 23 de novembro de 2022.)

Observo que o registro de responsável técnico de forma extemporânea não invalida as conclusões do PPP acerca de natureza especial do labor do segurado, isso porque a evolução da tecnologia determina o avanço das condições ambientais em relação àquelas vivenciadas pelo obreiro à época da prestação de seu trabalho.

Assim, o registro tardio do responsável técnico pela monitoração biológica não macula a higidez do formulário que se presta a comprovar os fatos.

Sendo assim, não há que se falar em irregularidade do PPP apresentado para todo o período postulado, uma vez que indicado o profissional legalmente habilitado que efetivamente atestou os períodos laborados pelo requerente.

Acerca do agente nocivo eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

Portanto, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, possível o reconhecimento trabalho especial do autor nos lapsos de 01/08/1993 à 31/05/1994, de 01/06/1994 a 31/12/1996, de 01/10/1997 a 30/06/2002 e de 01/02/2011 a 30/09/2011. "

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMA 1209. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209) do Supremo Tribunal Federal, uma vez que referido precedente trata da "possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019" e não da possibilidade de caracterização da especialidade a atividades profissionais que exponham o segurado ao agente físico eletricidade, objeto dos presentes autos.

- A insurgência da agravante se refere ao reconhecimento dos períodos especiais de 04/01/2005 à 06/06/2019 sob argumento que a parte autora não comprovou o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97.

- Acerca do referido agente nocivo, eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

- Insta consignar, ainda, que nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- Restou comprovada a atividade especial da autora no interregno de 01/08/1993 à 31/05/1994, de 01/06/1994 a 31/12/1996, de 01/10/1997 a 30/06/2002 e de 01/02/2011 a 30/09/2011.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- Embargos de declaração do INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão